Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-40.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-40.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILTON SQUIZATO NETO - CPF: 054.433.059-56 (APELANTE), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA LEONCIO - CPF: 097.440.736-40 (ADVOGADO), CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 837.337.959-20 (ADVOGADO), FABIANO MARQUES DE ANDRADE - CPF: 048.938.569-95 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – NOTA PROMISSÓRIA – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DESCONTO CONCEDIDO PELO VENDEDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DO VALOR –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em virtude do desconto concedido pelo vendedor sobre o montante devido, deve ser excluída a cobrança do valor correspondente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos por Ilton Squizato Neto em face de Fabiano Marques de Andrade.

[...]

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação.”.

O apelante argumenta que, durante o processo, ficou demonstrado o “
desfazimento do negócio pelas partes, com a alienação de um dos maquinários e o reparo total de outra pelo Apelante, bem como a devolução do referido maquinário como forma de resolver o negócio outrora celebrado
”.

Relata que devolveu o bem, mesmo assim o apelado entrou com a Ação de Execução.

Afirma que “
restam apenas R$ 511,35 a pagar ao apelado, referente ao contrato, pois todos os custos de reparo devem ser descontados do valor da nota promissória objeto da execução.
”.

Requer a reforma da decisão, declarando a inexigibilidade do título de crédito e a extinção da Ação de Execução n. 1002841-56.2020.8.11.0037. Subsidiariamente, pede que sejam abatidos os investimentos realizados na máquina devolvida, além do frete e do desconto concedido, com correção monetária desde a data do desembolso e juros legais desde a citação.

Contrarrazões no ID. 228016295.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24-10-2018, as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Maquinário Agrícola com Pacto de Reserva de Domínio (ID. 228016694) dos seguintes maquinários agrícolas:

- Colheitadeira, modelo TC-59, número de série 2F4943, chassi 18335, ano de fabricação 2004, equipada com uma plataforma de corte New Holland de 23 pés, série 2F4943, ano 2004, no valor de R$ 100.000,00; e

- Colheitadeira, modelo TC-57, número de série 20720, chassi 13858, ano de fabricação 2002, equipada com plataforma de corte New Holland de 17 pés, série 23808, ano 2003, no valor de R$ 60.000,00.

O contrato originou duas Notas Promissórias:

- 01/2018, com vencimento em 30-4-2020, no valor de R$100.000,00

- 02/2018, com vencimento em 30-4-2020, no valor de R$60.000,00; e

O apelante relata que o maquinário modelo TC-59 apresentou problema no motor e foi constatado que ele havia fundido, já o modelo TC-57 era imprestável para seu fim, motivos que levaram as partes a firmarem o Aditivo ao Compra e Venda de Maquinário Agrícola com Pacto de Reserva de Domínio, datado de 9-11-2019 (ID. 228016695).

Neste documento, ficou acordado que a colheitadeira TC-59 seria devolvida no estado em que se encontra e quanto ao modelo TC-57, haveria um abatimento de R$10.000,00, resultando em um saldo de R$ 50.000,00 a ser pago até 30-3-2020.

Devido à falta de pagamento, em 2-6-2020, o apelado ingressou com a Ação de Execução por quantia certa, distribuída sob o n. 1002841-56.2020.8.11.0037, visando o recebimento de R$61.200,00, referente à Nota Promissória n. 02/2018.

Nestes Embargos à Execução, o apelante afirma que ficou impossibilitado de utilizar os maquinários. Por isso, realizou a venda da máquina TC-57 e, com o valor obtido, reparou o motor da colheitadeira TC-59. Apesar da manutenção, procedeu com a devolução do bem ao vendedor, que lhe devolveu a Nota Promissória 02/2018, conforme acordado no aditivo contratual.

Por outro lado, quanto a TC-57 o apelante requer que sejam considerados os gastos que despendeu. Portanto, pleiteia a declaração de inexigibilidade do título executivo ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a sua parcial inexigibilidade, descontado R$58.270,00 do valor total.

A Cláusula 17a do Contrato de Compra e Venda, anexado pelo próprio apelante, estabelece que o comprador “
declara que vistoriou os bens que ora recebera”
e “
assume todo e qualquer risco por possíveis panes ou falhas mecânicas, inclusive com motores, câmbios, partes hidráulicas e elétricas”.

Além disso, o apelante consigna que os seus gastos com a colheitadeira ocorreram em 29-12-2018, 5-2-2019 e 13-2-2019 e, apesar disso, afirma na petição inicial que “
confeccionou minuta de aditivo
”. Ou seja, ele fez constar que na data de 9-11-2019, portanto, posteriormente a todos os gastos, o valor do maquinário, após o abatimento de R$10.000,00, era “
líquido, certo e exigível
”.

Embora o termo aditivo não tenha assinaturas, na audiência o apelado confirmou a oferta de um desconto de R$ 10.000,00 (00:22:46 – ID. 228016276). Portanto, o valor a ser executado é de R$ 50.000,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para cassar a sentença e julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, excluindo o valor de R$ 10.000,00 do montante devido ao apelado.

Com isso, redistribuo a sucumbência, devendo o apelado arcar com 10% e o apelante com 90%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024